Tribunal: STF
Processo: RE 1267992
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que rejeitou os embargos de declaração (eDOC 99).
    No agravo regimental, sustenta-se que a alteração dos percentuais do REINTEGRA, que consiste em majoração indireta de tributo, deve obediência aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal. 
    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 105).
    Com efeito, verifico que, posteriormente, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o ARE-RG 1.285.177 (tema 1.108).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 99), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 101) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente